Tribunal: TJDFT
Processo: 0706249-92.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-01

Ementa:
Furto qualificado. Rompimento de obstáculo. Prova. Pena-base. Fração de aumento.
1 - A destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, porque infração que deixa vestígios, deve ser provada por exame de corpo de delito (CPP, art. 158).
2 – Exame de local, constatando o arrombamento de portas do imóvel, e exame papiloscópico que concluiu pela compatibilidade entre o vestígio de impressão digital encontrado no puxador externo da porta da sala do imóvel e a digital do réu são provas suficientes de que houve o rompimento de obstáculo.
3 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
4 - Apelação não provida.